Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704534-45.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: MIRTES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CORRIGIR OS DEFEITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. 1. No julgamento da causa, o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Conforme precedentes desta Casa de Justiça, o prazo decadencial do art. 26 do CDC somente tem início depois de esgotado o prazo de garantia contratual. 3. Os transtornos causados por infiltração proveniente de falhas estruturais existentes no edifício, aliada à resistência da construtora na resolução do problema, constitui fato apto a configuração de danos morais. 4. O requerimento de dilação do prazo para o cumprimento da correção das infiltrações existentes no imóvel, deve ser justificado em dados concretos, que comprovem a insuficiência do prazo originalmente concedido. 5. Apelação conhecia e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, inciso II, §1°, do CDC e 618 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 473, incisos II e IV, §2°, do CPC, sustentando a existência de impropriedades técnicas constantes no laudo pericial confeccionado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26, inciso II, §1°, do CDC e 618 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, reiteradamente, apresentado com defeitos. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.016.080/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023) (g.n.). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 473, incisos II e IV, §2°, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de irregularidades na confecção do laudo pericial apresentado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030